Tribunal: TJES
Processo: 5010239-40.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010239-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASAS BAHIA e outros (2)
RECORRIDO: JAQUES SUTIL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010239-40.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CASAS BAHIA, FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, VIA VAREJO S/A

RECORRIDO: JAQUES SUTIL

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). TESE AUTORAL
.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR
JAQUES SUTIL, E
M FACE DE
VIA VAREJO S/A,,
E
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.
ADUZIU O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE, EM 25/04/2023, COMPROU 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA MARCA/MODELO ACJ SPRINGER MIDEA 10K 220 F ELETRÔNICO, POR R$ 4.495,42, OS QUAIS FORAM ENTREGUES EM 08/05/2023. RELATOU QUE OS PRODUTOS APRESENTARAM DEFEITO LOGO QUANDO INSTALADOS, TENDO SIDO RECOLHIDOS POR EMPRESA ESCOLHIDA PELA FABRICANTE EM 15/06/2023, SEM RESOLUÇÃO DO PROBLEMA OU QUALQUER RESPOSTA, ESTANDO IMPOSSIBILITADO DE RECEBER SUA FILHA, DE QUEM TEM A GUARDA COMPARTILHADA, EM CASA, POIS O BURACO NA PAREDE PARA COLOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO FICA ABAIXO DA JANELA DO QUARTO DELA. PUGNOU-SE, ENTÃO, PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS À RESTITUIÇÃO DE R$ 4.495,42 E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO A RÉ VIA VAREJO SUSCITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA. NO MÉRITO, ASSEVEROU QUE O AUTOR NÃO COMPROVA SUAS ALEGAÇÕES E QUE EVENTUAIS DEFEITOS SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FABRICANTE. PUGNOU-SE, ENFIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CITADA, A RÉ FRIOVIX, POR SUA VEZ, APRESENTOU DEFESA, ARGUINDO PRELIMINARES DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, SUSTENTOU QUE, APESAR DE INFORMADOS OS DEFEITOS PELO AUTOR EM 04/05/2023, SÓ ENVIOU IMAGENS DOS PRODUTOS DEFEITUOSOS EM 26/05/2023, TENDO SIDO A COMPRA CANCELADA E O REEMBOLSO REALIZADO EM 07/07/2023. REQUER, ASSIM, A REJEIÇÃO DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR as rés, solidariamente, à restituição integral do que foi pago pelo autor dos aparelhos de ar condicionado da marca/modelo ACJ SPRINGER MIDEA 10K 220 F ELETRÔNICO, devendo ser os valores devidamente atualizados desde a data do pagamento (STJ, Súmula nº 43), qual seja, 25/04/2023, e acrescidos de juros legais desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), qual seja, a data em que informado o defeito (04/05/2023), e, ainda, CONDENAR as rés, solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA, DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA RECONHECIDA A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, TENDO EM VISTA ALEGAR QUE O VALOR DO PRODUTO JÁ FOI DEVIDAMENTE ESTORNADO À PARTE AUTORA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE. POIS BEM. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. ISSO PORQUE, APÓS DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, ENTENDO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE QUE HOUVE ESTORNO INTEGRAL REALIZADO A PARTE AUTORA. CONFORME EXTRATOS ANEXADOS PELO RECORRIDO, HOUVE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE SUA COMPRA NO MÊS 04/24. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RECORRENTE REFEREM-SE A CAPTURAS DE TELA, PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL, NÃO SENDO CAPAZES DE ATESTAR A EFETIVIDADE DO ESTORNO. OUTROSSIM, A PARTE AUTORA DEMONSTROU QUE AS PARCELAS CONTINUARAM A SER COBRADAS, AFASTANDO A TESE RECURSAL. NOTADAMENTE, NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, TENDO EM VISTA O SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO, ANGÚSTIA E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)